Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANDRESS MONIA FANAIA MORAES contra a decisão proferida na Ação de Apuração de Valores, Cumulado com Sustação de Protesto Cumulado com Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1034807-88.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA S/A, perante a Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Alega que deixou de pagar as faturas de energia elétrica porque discorda do valor exorbitante das mesmas, a autora postula a concessão liminar da tutela de urgência para determinar o levantamento do protesto de seu nome, efetivado por determinação da ré e em virtude do inadimplemento da fatura de energia elétrica no valor de R$ 967,12, vencida em 21.05.2020. Requereu a determinação para que a ré se abstenha de protestar/negativar seu nome em relação às faturas com vencimentos em setembro a dezembro de 2019, janeiro a julho de 2020, outubro e dezembro de 2020 e janeiro a outubro de 2021, haja vista que pretende a declaração de inexistência das referidas dívidas que, somadas, perfazem o montante de R$ 16.782,26.
Breve relato.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Isso porque a antecipação de tutela não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras, sendo certo que a Agravada presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.
Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento confesso por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária.
Por tal aspecto que a agravante deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não-pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da agravada, situação dos autos.
Por outro lado, nesta fase de cognição sumária, não há como estipular um consumo médio mensal da fatura de energia e autorizar a consignação em pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, haja vista que a regularidade ou legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, demanda dilação probatória.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =